Tribunal: TJPA
Processo: 0029265-80.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0029265-80.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0029265-80.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ERRO MATERIAL CONSTATADO E CORRIGIDO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0029265-80.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE
contra Acórdão de ID nº 16128017.

Em 13/09/2023, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento.

Sustenta o embargante a existência de erro material na redação da ementa e relatório com relação ao crime pelo qual foi condenado o Embargante, uma vez que consta condenação pelo crime de tráfico de drogas juntamente com o art. 244-B do ECA, enquanto o mesmo foi condenado pelo delito de roubo tentado em concurso com corrupção de menores.

Ademais, pugna ainda que a o acórdão em questão violou o disposto no art. 65, I e III, alínea “d”, do CPB, por não ter aplicado as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea em benefício do réu.

Constam
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo parcial provimento dos aclaratórios, para que seja corrigido o erro material apontado no presente recurso (ID nº. 17521667 p. 1-4).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Sustenta a Defesa
a existência de erro material na redação da ementa e relatório com relação ao crime pelo qual foi condenado o Embargante, uma vez que consta condenação pelo crime de tráfico de drogas juntamente com o art. 244-B do ECA, enquanto o mesmo foi condenado pelo delito de roubo tentado em concurso com corrupção de menores.

Ademais, pugna ainda que a o acórdão em questão violou o disposto no art. 65, I e III, alínea “d”, do CPB, por não ter aplicado as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea em benefício do réu.

Razão parcial
assiste ao embargante.

Com efeito, de fato há erro material no aresto, notadamente quanto ao crime pelo qual o Embargante foi condenado, o qual deve ser retificado.

Assim, onde se lê na ementa:

"E M E N T A: A P E L A Ç Ã O. T R Á F I C O D E D R O G A S. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

MPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO"

Leia-se:

"E M E N T A: A P E L A Ç Ã O. ROUBO MAJORADO TENTADO C/C CORRPUÇÃO DE MENOR. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

MPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO"

Assim, onde se lê no relatório:

"Trata-se de
Apelação
interposta por
ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 244-B, do ECA, à pena de 03 (três) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa em regime de cumprimento aberto."

Leia-se:

“Trata-se de
Apelação
interposta por
ADRIANO WILLIAM TELES REZENDE,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II do CP e art. 244-B do ECA, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 09 (nove) dias-multa em regime de cumprimento aberto."

Consigno que a constatação de erro material no acordão embargado comporta o provimento parcial dos embargos, a fim de que haja a devida correção pontual do julgado, em atenção ao art. 619, do Código de Processo Penal,
sem a modificação do resultado final.

Com relação a alegada omissão do acórdão porque não teria debatido a matéria infraconstitucional relativa à violação do art. 65, inciso I e III, d do Código Penal, qual seja: a aplicação da atenuante da menoridade e confissão, para o fim de que a pena, na segunda fase da dosimetria, ficasse abaixo do mínimo legal, não merece guarida.

Inicialmente é importante frisar que foi reconhecida e não aplicada corretamente a atenuante da menoridade e confissão em sede de 1º grau,
não sendo tal pleito suscitado em sede recursal
, conforme se depreende da análise dos autos.

Assim, no que tange ao pleito de aplicação das atenuantes, tem-se que o posicionamento perfilhado está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ.

Frise-se, ainda, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente omissão no acórdão impugnado, não tendo como ser acolhida referida pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para corrigir o erro material apontado, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/03/2024